Tribunal: STF
Processo: ARE 1556316
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista o fato de o acórdão recorrido encontrar-se em consonância com a jurisprudência do Tribunal fixada a partir do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral (doc. 413). 



     O embargante sustenta, em síntese, não ter havido da delimitação da justa causa para o ingresso dos policiais na sua residência, pois o acórdão recorrido refere, tão-somente, a situação descrita pelos policiais, sem defini-la (doc. 417, p. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, dado que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade.



     Conforme preceitua o art. 619 do Código de Processo Penal, há pressupostos certos para a oposição dos embargos de declaração, os quais não estão presentes no caso em exame. A insurgência, na espécie, reflete tão somente o inconformismo do embargante com o decidido.



    Não prospera, portanto, a suscitada omissão no acórdão recorrido, porquanto neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo com base em fundamentos claros, expressos e amparados na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e na incidência do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral.



    Observo, ainda, que o recorrente, a pretexto de suprir omissão, tem o propósito de provocar apenas a rediscussão da matéria. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 619 do CPP, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    Embargos de declaração em agravo regimental em segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal. Omissão ou contradição no acórdão. Não ocorrência. Rejulgamento da causa. Impossibilidade. Precedentes. Embargos rejeitados. 1. O aresto embargado não incorreu em omissão ou contradição, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, a questão posta em julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. 2. Os embargos expressam, efetivamente, a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, o qual pretende, em verdade, provocar seu rejulgamento, fim para o qual não se presta o recurso declaratório. 3. Embargos rejeitados” (ARE 1.386.925-AgR-Segundo/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 22/5/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIA DELITUOSA CONSIGNADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados(ARE 1.408.352-AgR-ED, Rel. Min. Presidente, DJe 6/6/2023).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 2. A parte Embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (ARE 1.381.413-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/8/2023).



    Posto isso, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator